Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739374-73.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por FRANCISCO ARAUJO DA SILVA contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE, ora impetrado, consistente na decisão ID 59091092, págs. 45/46, proferida no Precatório n. 0013223-58.2017.8.07.0000, em que são partes o impetrante, M de Oliveira Advogados &amp; Associados e o Distrito Federal. Do exame da documentação que acompanha a petição inicial, verifiquei que, depois da prolação da decisão supracitada, o impetrante formulou pedido de reconsideração ao Juízo da COORPRE, o qual parece ainda não ter sido apreciado (ID 59091092, págs. 49/52). Assim, antes de analisar o cabimento do mandamus e o requerimento de liminar, oportuno ouvir a autoridade coatora. Nesse sentido, notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, para que preste as informações que entender pertinentes, inclusive no tocante ao pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da referida norma. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator